Tribunal: STF
Processo: Rcl 79270
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 837.311, TEMA 784. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO: IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMVIABILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Embargos de declaração na reclamação opostos, em 9.6.2025, contra a seguinte decisão:



    “RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.



    (...) 2. Em 18.5.2025, ressaltei não ter a reclamante trazido cópia do ato reclamado, documento necessário à compreensão da controvérsia e determinei a sua intimação para emendar a inicial, nos termos do inc. VI do art. 319 e do art. 321 do Código de Processo Civil (e-doc. 8).



    3. Em 21.5.2025, pela Petição n. 69.587/2025, a reclamante (...) pede ‘a prorrogação do prazo concedido, por 10 dias úteis, ou outro prazo que Vossa Excelência entender razoável, a fim de viabilizar a obtenção e a juntada dos documentos solicitados, ante a tramitação física do processo originário em Comarca diversa, o que impõe limitações materiais intransponíveis no exíguo prazo inicialmente fixado’ (fl. 3, e-doc. 14). 



    4. A reclamante alega descumprimento ao decidido no Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784, mas não traz a decisão reclamada. A reclamante não cumpriu, assim, a diligência imposta, pelo que incide o parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil: 



    ‘Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial’. 



    5. Pelo exposto, indefiro o pedido de prorrogação de prazo e a petição inicial (parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil)” (e-doc. 16).



    2. A embargante afirma que “a redução do prazo de 15(quinze) dias para 48 (quarenta e oito) horas, sem fundamentação específica, em desacordo com a regra geral do CPC, configura contradição interna no próprio despacho, resultando em cerceamento do direito à ampla defesa e em violação ao devido processo legal” (fl. 2, e-doc. 20). 



    Sustenta que “o pedido de dilação não foi apreciado, o que configura omissão relevante” (fl. 3, e-doc. 20).



    Pede “seja reconhecida a tempestividade e a regularidade da documentação, ora apresentada, com o regular prosseguimento da reclamação, até porque se contarmos 15 (quinze) dias a partir de 19/05/2025 do despacho, o prazo seria hoje, considerando, inclusive, que a signatária já realizou a diligencia na Comarca de Recife e conseguiu dentro do prazo legal, com todas as vênias que se diga, a documentação necessária para instruir a presente Reclamação” (fl. 5, e-doc. 20).



    3. Converto os embargos de declaração em agravo regimental (AI n. 691.081, de minha relatoria, DJ 20.5.2011; AR n. 2.270-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.6.2015; Pet n. 1.245-ED-AgR, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 22.5.1998; e RE n. 195.578-ED, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 23.8.1996) para exercer o juízo de reconsideração, próprio desta via recursal. 



    4. A agravante juntou a decisão reclamada no prazo do art. 321 do Código de Processo Civil e em observância ao princípio da economia processual, reconsidero a decisão proferida em 23.4.2025 (e-doc. 16) e reexamino a presente reclamação.



    5. Reclamação ajuizada em 7.5.2025, por Luana Freire Pinto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, proferida em 18.4.2017, no Processo n. 0021692-19.2014.8.17.0001, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DO TJPE DE 2007. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. (...) CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NÃO GERAM AUTOMATICAMENTE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME APENAS APÓS O ENCERRAMENTO DA VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. APELO IMPROVIDO” (fl. 131, e-doc. 23).



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Pernambuco que essa decisão transitou em julgado em 24.11.2023.



    6. A reclamante afirma que, “ao contrário do que foi afirmado na decisão do TJ/PE, afrontando o Estado de Direito (art. 1º, caput, da Constituição Federal), a situação fática e jurídica do direito da Reclamante encontra-se em consonância com entendimento da jurisprudência dominante desta Corte, o que se observa do acórdão proferido no RE 837.311/PI” (fl. 5). 



    Anota que “a decisão reclamada transitou em julgado em 24/11/2023, (Conforme publicação TJPE, autos físicos)” (fl. 8, grifos nossos).



    Salienta que “foi surpreendida com a notícia da pretensão do TJPE em realizar novo concurso brevemente, tão logo encerrasse a validade do concurso de 2007, muito embora o próprio Tribunal soubesse das vagas restantes (152) e preferisse não fazer a nomeação dos candidatos. Como dito, o TJPE, em vez de nomear os 152 candidatos, nomeou somente 5, deixando de fazer em relação às 147 vagas que sobraram ainda durante a validade do certame de 2007. Assim, o TJPE, sem nenhuma fundamentação, preferiu deixar tais vagas para o concurso seguinte, mesmo sabendo que havia cadastro de reserva disponível com candidatos aptos à nomeação no concurso anterior” (fl. 9).



    Requer a gratuidade de justiça.



    Pede “seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente a decisão desta Corte no RE 837.311/PI, cuja repercussão geral foi reconhecida, conforme expresso acima, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos” (fls. 18-19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    7. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    8. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 837.311, Tema 784.



    9. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Pernambuco que a decisão reclamada transitou em julgado em 24.11.2023, informação essa corroborada pela própria reclamante  à fl. 8.



    10. Prevalece a legislação vigente e a jurisprudência segundo a qual, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    11. Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora